Tribunal: TJSP
Processo: 1021139-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora afirma desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados – Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito – Dívida não infirmada – Improcedência mantida - Recurso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora afirma desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados – Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito – Dívida não infirmada – Improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000645521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021139-21.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CAROLINE FERREIRA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada OI S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021139-21.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 39965
2
VOTO N: 39965
APEL. No: 1021139-21.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (5a V. Cível Central)
APTE.: Ana Caroline Ferreira de Sousa (A)
APDA.: Oi S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito que a autora afirma desconhecer Origem e
inadimplemento do débito comprovados
Ato ilícito

Inocorrência
Exercício regular de direito
Dívida não
infirmada Improcedência mantida - Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
ação
ordinária
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por dano moral (inscrições em
órgão de proteção ao crédito por dívida não reconhecida, fls. 1/7 e
25/27) intentada por Ana Caroline Ferreira de Sousa em face de Oi
S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 173/175, de relatório
a este integrado, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa (R$30.000,00, fls. 7), ressalvada a gratuidade concedida.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) desconhece os débitos inscritos nos órgãos de proteção
ao crédito, (2) são indevidas as anotações desabonadoras e (3) o dano
moral restou configurado e deve ser indenizado (fls. 180/186).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021139-21.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 39965
3
empresa apelada à luz das provas produzidas e do ordenamento jurídico,
chegando à bem delineada conclusão de exercício regular do direito de
crédito ao apontar o nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito,
em virtude do não pagamento do débito relativo a contrato de prestação
de serviços telefônicos.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
"Alegou a autora que seu nome foi inscrito nos bancos
de dados das entidades protetivas ao crédito sem qualquer prova de
débito com a requerida que embasasse o apontamento, ensejando-lhe
danos morais.
O SCPC e o SERASA são entidades privadas que
prestam serviços de informação sigilosa aos seus associados, servindo
como fonte de consulta para que possam ser apreciados os dados acerca
da idoneidade moral e patrimonial dos pretendentes, em seus bancos
contidos, quando das operações de crédito.
É, portanto, exercício regular de direito a comunicação
do nome daqueles que estão inadimplentes no comércio ou perante as
instituições bancárias. Em nada fere os dispositivos constitucionais ou o
CDC (artigo 5o, XXXII e artigos 43/44, respectivamente).
O que se discute nestes Autos é a VALIDADE e a
EXISTÊNCIA do débito decorrente de contrato firmado entre as partes
que gerou a inscrição do nome do autor nos bancos de dados do SCPC e
SERASA e, se deste ato, decorreu-lhe danos a ensejar reparação.
No caso sub iudice, a ré apresentou print das telas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021139-21.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 39965
4
computador demonstrando que a autora contratou com a ré para
prestação de serviços de telefonia, tendo inclusive, realizado pagamento
de fatura nas datas vencidas em junho, julho, dezembro e janeiro de
2011. Restando que, na medida em que os contratos dessa espécie são
ordinariamente celebrados verbalmente, via telefone. E mesmo quando
se tratar de exceção à regra, ou seja, quando celebrados na forma
escrita, são padronizados e disponibilizados na rede mundial de
computadores, de modo a permitir facilmente sua aquisição pelo
consumidor. Desta feita, não há como se acolher a pretensão do autor,
alegando que jamais firmou contrato com a ré; ademais, se em tese, se
fosse ação de estelionatário, não é crível que este poderia efetuar
pagamentos de serviços prestados ao autor no seu endereço de
residência.” (fls. 173/175).
Ressalta-se que, embora intimada a se manifestar, a
apelante não impugnou de forma específica a defesa e demais
documentos coligidos pela apelada, tornando incontroversos os fatos ali
alegados.
Sequer animou-se em infirmar a alegação de que ela
teria discado para telefones celulares de sua titularidade e de sua mãe
Gilsimara Raimundo de Sousa, conforme faturas de consumo emitidas
pela apelada (fls. 44).
Nesse cenário, não havendo elementos nos autos que
comprovem a quitação da dívida, não é mesmo o caso de se reconhecer a
inexistência do débito que ensejou a negativação, como pretende a parte
autora.
Acrescenta-se, por oportuno, que o ônus da prova do
pagamento das faturas de consumo é do devedor, portanto, cabia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021139-21.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 39965
5
apelante comprovar ter quitado integralmente todas as faturas
apresentadas pela apelada, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373,
inc. I, do CPC), daí a inexistência de irregularidade na anotação
promovida nos órgãos de proteção ao crédito.
Demais disso, eventual divergência entre o valor da
fatura e o lançado nos órgãos de proteção ao crédito não tem o condão
de tornar o apontamento ilegítimo, mormente quando a apelada
comprovou a existência do negócio jurídico e o inadimplemento do débito
e, considerando que o valor da dívida altera-se considerável e
exponencialmente dia após dia, é normal que haja incoincidência de
informações anotadas nas faturas e nas restrições lançadas nos órgãos
de proteção ao crédito. Correto, pois, o decreto de improcedência da
demanda.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e,
considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da ré, majoram-
se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa
(R$30.000,00, fls. 7), a teor do artigo 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica